Tribunal: TJPA
Processo: 0002746-22.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002746-22.2017.8.14.0051

APELANTE: ESPOLIOS DE WILMAR FERREIRA LIMA E ADALZIRA DE AZEVEDO LIMA, WILDMAR DE AZEVEDO LIMA, WILMAR FERREIRA LIMA FILHO, ADALZIMAR LIMA QUINCO, ADALMIRA LIMA PEREIRA, GONCALO FERREIRA LIMA NETO, ADARLENE LIMA SORENSEN, ADALGISA AZEVEDO LIMA, ALINE LIMA ANDRES

APELADO: APARECIDA KEIKO TAKEMOTO ALHO, RUI DE MENDONCA ALHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002746-22.2017.8.14.0051

APELANTE: ESPOLIOS DE WILMAR FERREIRA LIMA E ADALZIRA DE AZEVEDO LIMA, ALINE LIMA ANDRES, ADALGISA AZEVEDO LIMA, ADARLENE LIMA SORENSEN, GONCALO FERREIRA LIMA NETO, ADALMIRA LIMA PEREIRA, ADALZIMAR LIMA QUINCO, WILMAR FERREIRA LIMA FILHO, WILDMAR DE AZEVEDO LIMA.

ADVOGADOS: DENNIS SILVA CAMPOS, SERGIO JUNIO DOS SANTOS OLIVEIRA
.

APELADO: RUI DE MENDONCA ALHO,
APARECIDA KEIKO TAKEMOTO ALHO
.

ADVOGADOS: GERALDO MARIA ALBUQUERQUE SIROTHEAU, ZULMA MARIA PEREIRA REBELO, GISELLE MARIA DE SOUZA ALHO.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE DOS PROMITENTES VENDEDORES DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
AUSENCIA DA NECESSIDADE DE FORMA EM PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DOS PROMISSÁRIOS COMPRADORES E DE TESTEMUNHAS NO CONTRATO PARTICULAR. PAGAMENTOS REALIZADOS EM DATADAS DISTINTAS DO FIXADO NO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA TRANSAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO SUBSTANCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002746-22.2017.8.14.0051

APELANTE: ESPOLIOS DE WILMAR FERREIRA LIMA E ADALZIRA DE AZEVEDO LIMA, ALINE LIMA ANDRES, ADALGISA AZEVEDO LIMA, ADARLENE LIMA SORENSEN, GONCALO FERREIRA LIMA NETO, ADALMIRA LIMA PEREIRA, ADALZIMAR LIMA QUINCO, WILMAR FERREIRA LIMA FILHO, WILDMAR DE AZEVEDO LIMA.

ADVOGADOS: DENNIS SILVA CAMPOS, SERGIO JUNIO DOS SANTOS OLIVEIRA
.

APELADO: RUI DE MENDONCA ALHO,
APARECIDA KEIKO TAKEMOTO ALHO
.

ADVOGADOS: GERALDO MARIA ALBUQUERQUE SIROTHEAU, ZULMA MARIA PEREIRA REBELO, GISELLE MARIA DE SOUZA ALHO.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por ESPÓLIO DE WILMAR FERREIRA LIMA e ADALZIRA DE AZEVEDO LIMA e outros, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou procedente a AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO movida por RUI DE MENDONCA ALHO e APARECIDA KEIKO TAKEMOTO ALHO.

A sentença declarou a extinta a obrigação e improcedente o pedido contraposto realizado pela parte apelante; condenou os apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; também, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa por litigância de má-fé; por fim, determinou aos apelantes o prazo de 15 (quinze) dias para devolver os cheques representando as oito parcelas restantes, sob pena de multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformados, apresentaram recurso de Apelação, aduzindo que:
I -
os vendedores, WILMAR FERREIRA LIMA e ADALZIRA DE AZEVEDO LIMA, pais dos requeridos, na época da celebração do contrato eram pessoas idosas, onde ele, o pai, contava com setenta e seis anos de idade, era, alegadamente, semianalfabeto, portador de doenças degenerativas, câncer de fígado, diabetes, hipertensão e problemas cardíacos, já
a Sra. ADALZIRA DE AZEVEDO LIMA, por sua vez, contava com oitenta anos de idade e também era portadora de doença degenerativa, câncer de pâncreas e deficiente auditiva e, portanto, não possuíam, em tese, capacidade para celebrar qualquer negócio jurídico
;
II -
o contrato teria se dado de forma particular, ao invés de ter sido confeccionado de forma pública, para conferir meios de proteção e valia ao negócio jurídico, supostamente contrariando os termos do artigo 108 do Código Civil;
III -

não consta a assinatura dos promissários compradores no contrato particular sem o aval de testemunhas, o que viciaria ainda mais a transação;
IV –
assistiria razão aos filhos dos contratantes ao se absterem de manter o negócio jurídico efetivado por seus pais com os apelados, por erro substancial, o que demonstraria a anulabilidade do instrumento particular de promessa de compra e venda do imóvel;
V –
alguns pagamentos fixados no instrumento particular de promessa de compra e venda atrasaram, o que restaria em contrariedade ao estipulado no contrato;
VI –
teriam sido injustificadas

as justificativas adotadas pelo magistrado ao condenar os apelantes a multa de 2% do valor da causa por litigância de má fé, bem como condenação a custas e honorários processuais.

Requereu, ao final, o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões, alegando que:
I –
como o ônus da prova da alegada incapacidade civil caberia aos contestantes, ora Apelantes, estes não teriam provado no curso do processo a incapacidade, apenas teriam confirmado que os vendedores eram acometidos de doenças, mas nenhuma mental, que os impedissem de contratar;
II –
a Promessa de Compra e Venda é um contrato preliminar, que poderia ter natureza particular ou pública, cujo objetivo seria formalizar o negócio, bem como o valor desta negociação, condições e formas de pagamento; e, formalizaria a obrigação do vendedor em entregar o imóvel ao comprador, livre e desembaraçado;
III -
a celebração do negócio entre as partes, citou o Juízo
a quo
, “se verifica pelo recebimento de inúmeras parcelas, pelos descontos dos cheques e pela posse dos cheques pendentes de pagamento”;
IV –
o erro substancial alegado pelos Apelantes seria inexistente;
V –
os Apelantes continuariam em litigância de má- fé, no que deveria ser mantida a condenação em primeiro grau;
VI –
o contrato não teria sido quitado ante o descumprimento dos herdeiros que teriam se recusam a receber o restante do pagamento, que originou a presente demanda.

Por fim, requereu a confirmação decisão prolatada pelo Julgador
a quo
na integra. E, ainda, a aplicação da multa pela não devolução dos cheques em poder dos Apelantes até a presente data.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

de

de 2024.

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002746-22.2017.8.14.0051

APELANTE: ESPOLIOS DE WILMAR FERREIRA LIMA E ADALZIRA DE AZEVEDO LIMA, ALINE LIMA ANDRES, ADALGISA AZEVEDO LIMA, ADARLENE LIMA SORENSEN, GONCALO FERREIRA LIMA NETO, ADALMIRA LIMA PEREIRA, ADALZIMAR LIMA QUINCO, WILMAR FERREIRA LIMA FILHO, WILDMAR DE AZEVEDO LIMA.

ADVOGADOS: DENNIS SILVA CAMPOS, SERGIO JUNIO DOS SANTOS OLIVEIRA
.

APELADO: RUI DE MENDONCA ALHO,
APARECIDA KEIKO TAKEMOTO ALHO
.

ADVOGADOS: GERALDO MARIA ALBUQUERQUE SIROTHEAU, ZULMA MARIA PEREIRA REBELO, GISELLE MARIA DE SOUZA ALHO.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE DOS PROMITENTES VENDEDORES DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA

A decisão de saneamento proferida nos autos do processo (ID 10967568, fls. 17 a 25 do r. ID), distribuiu estaticamente o ônus da prova, conforme o art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.

Assim, conforme a norma jurídica, caberia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desta forma, a alegação de incapacidade relativa, invocada pelos requeridos, ora apelantes, no curso do processo, seria de seu exclusivo ônus comprobatório, uma vez que resta classificada como fato extintivo do direito dos autores, ora apelados.

Nessa toada, cito o Código Civil, em seu artigo 4º:

Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:

I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;

II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;

III
- aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade
;

IV - os pródigos.

(
Grifo meu
)

Diante disto, observo que os apelantes juntaram aos autos diversos laudos médicos e outros documentos que comprovam que os promitentes vendedores eram acometidos por doenças físicas (ID 10967564, fls. 19 a 42 do r. ID).

Entretanto, não vislumbro prova de que os promitentes vendedores não possuíam capacidade para exprimir sua vontade, seja por causa transitória ou permanente, não há, no presente processo, laudo médico atestando esse fato, sequer a presença de certidão confirmando presença de interdição, tutela ou curatela dos promitentes vendedores.

Cito:

Anulação de negócio jurídico. Doação. Incapacidade do doador não comprovada.
Doença física e idade avançada que não implicam incapacidade para os atos da vida civil. A capacidade da pessoa natural é a regra, e a incapacidade a exceção, sendo ônus de quem alega comprovar a falta de discernimento para a prática do negócio jurídico, o que não se verificou neste caso.
Improcedência mantida. Recurso a que se nega provimento.

(TJ-SP - APL: 00224356720078260019 SP 0022435-67.2007.8.26.0019, Relator: Mauro Conti Machado, Data de Julgamento: 28/01/2016, 13ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2016)

(
Grifo meu
)

APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE DOAÇÃO.
Idade avançada que não implica incapacidade para os atos da vida civil. Incapacidade da doadora não comprovada.
Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.

(TJ-SP - APL: 10188780520168260451 SP 1018878-05.2016.8.26.0451, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2019, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2019)

(
Grifo meu
)

CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATANTE IDOSO. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
1. Não restando comprovado nos autos de forma inequívoca, robusta e convincente a incapacidade do contratante, presume-se válido o negócio jurídico, sendo certo que a idade avançada à época da celebração não significa ou pressupõe sua incapacidade, estado que não se presume.
2. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com data certa de vencimento, o simples inadimplemento constitui o devedor em mora de pleno direito a partir do não pagamento no dia determinado, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil. Tendo em vista a instrução da inicial com o débito atualizado até a propositura da ação, adequada se faz a incidência dos consectários legais a partir da data do ajuizamento. 3. Recurso da ré não provido. Recurso do autor provido.

(TJ-DF 07094972720208070001 DF 0709497-27.2020.8.07.0001, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 24/11/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(
Grifo meu
)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGADA INCAPACIDADE CIVIL – NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a validade dos negócios jurídicos, são necessários: agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104, do Código Civil). Na demanda visando a declaração de invalidade do negócio jurídico, é ônus do autor comprovar o não preenchimento dos requisitos para a validade do contrato.
Na hipótese, não havendo prova da alegada incapacidade civil do vendedor, não há falar em nulidade do contrato de compra e venda.

(TJ-MS - AC: 08006204020138120025 MS 0800620-40.2013.8.12.0025, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 27/07/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2018)

(
Grifo meu
)

Nesse sentido, constato que a mera presença de idade avançada e doença física atribuída aos promitentes vendedores não significa, por si só, a comprovação de incapacidade relativa capaz de anular o presente negócio jurídico. Caso contrário, acabaria esbarrando em um ideal de capacitismo, entendimento contrário à lógica da Constitucionalização dos Direitos Civis.

Portanto, rejeito a tese de nulidade da promessa de compra e venda por incapacidade relativa dos promitentes vendedores, levantada pelos apelantes, uma vez que não comprovada.

AUSENCIA DA NECESSIDADE DE FORMA EM PROMESSA DE COMPRA E VENDA

Os apelantes alegam que a promessa de compra e venda
teria se dado de forma particular, ao invés de ter sido confeccionado de forma pública, para conferir meios de proteção e valia ao negócio jurídico, supostamente contrariando os termos do artigo 108 do Código Civil
.

Desta forma, cito Carlos Roberto Gonçalves (2021) sobre os contratos preliminares/pré-contratos/promessas/compromissos:

Os requisitos para a sua validade são os mesmos exigidos para o contrato definitivo. É preciso, assim, que o objeto do contrato seja lícito, possível, determinado ou determinável (requisito objetivo: CC, art. 104, II). Como o objeto do contrato preliminar é a celebração do contrato definitivo, constituindo este a prestação consubstanciada naquele, não pode o contrato principal atentar contra a ordem pública e os bons costumes, nem ofender disposição legal ou ser fisicamente impossível.

No tocante ao requisito subjetivo, é necessário que, além da capacidade genérica para a vida civil (CC, art. 104, I), os contraentes tenham aptidão para validamente alienar, sob pena de restar inviabilizada a execução específica da obrigação de fazer. Se casado, necessitará o contraente da outorga uxória para celebrar o contrato preliminar.

O requisito formal é disciplinado no art. 462 do atual Código Civil,
que não exige que o contrato preliminar seja pactuado com os mesmos requisitos formais exigidos para o contrato definitivo a ser celebrado.

A promessa de compra e venda, ou compromisso de compra e venda, é exemplo do contrato preliminar mais comum. Entende Orlando Gomes que se deve utilizar as expressões compromisso de compra e venda e promessa irrevogável de venda para os negócios irretratáveis e irrevogáveis, a fim de evitar a confusão reinante na doutrina, com repercussão na jurisprudência, reservando a expressão contrato preliminar para os que admitem arrependimento.

(
Grifo meu
)

Assim sendo, a promessa de compra e venda se trata de um contrato preliminar, não implicando a necessidade de forma do contrato definitivo para sua eficácia e validade, desde que cumpridos os requisitos objetivos e subjetivos da contratação, conforme o art. 462 do Código Civil.

Cito o referido artigo:

Art. 462. O contrato preliminar,
exceto quanto à forma
, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado.

(
Grifo meu
)

Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REAVALIAÇÃO DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Esta Corte Superior reconhece como justo título, hábil a demonstrar a posse, o instrumento particular de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro.
A promessa de compra e venda gera efeitos obrigacionais, não dependendo, para sua eficácia e validade, de ser formalizada em instrumento público"
(AgInt no REsp 1325509/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/02/2017). 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de vícios no instrumento contratual. Alterar essa conclusão demandaria reexame de matéria fática, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 202871 MS 2012/0144045-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2018)

(
Grifo meu
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico – "Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel" – Decisão agravada que indeferiu o pedido de antecipação de tutela objetivando a imediata suspensão do andamento de processos que versam sobre o imóvel discutido – Recurso da autora – O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Requisitos não preenchidos –
Promessa de compra e venda que é apta a gerar efeitos obrigacionais, não tendo sua eficácia e validade condicionada à formalização por intermédio de instrumento público
– Jurisprudência do STJ – Anterior agravo de instrumento, definitivamente julgado por esta Colenda Câmara, que reformou decisão proferida no incidente do cumprimento provisório de sentença n. 0024222-91.2021.8.26.0100 para afastar a determinação de outorga da escritura definitiva do imóvel objeto dos autos – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21055014020228260000 SP 2105501-40.2022.8.26.0000, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 20/07/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2022)

(
Grifo meu
)

Desta forma, rejeito a tese de nulidade da promessa de compra e venda por ausência de cumprimento de forma, uma vez que contrária a norma.

AUSÊNCIA DE ASSINATURA DOS PROMISSÁRIOS COMPRADORES E DE TESTEMUNHAS NO CONTRATO PARTICULAR. PAGAMENTOS REALIZADOS EM DATADAS DISTINTAS DO FIXADO NO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA TRANSAÇÃO

Preceitua o Código Civil em seu artigo 422:

Art. 422.
Os contratantes são obrigados
a guardar, assim na conclusão do contrato,
como em sua execução
, os princípios de probidade
e boa-fé.

(
Grifo meu
)

Nesse sentido,
leciona Humberto Theodoro Júnior:

Um dos grandes efeitos da teoria da boa-fé, no campo dos contratos, traduz-se na
vedação de que a parte venha a observar conduta incoerente com seus próprios atos anteriores
.
A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua anterior conduta
interpretada objetivamente segundo a lei, segundo os bons costumes e a boa-fé, ou quando o exercício posterior se choque com a lei, os bons costumes e a boa-fé.

(
Grifo meu
)

Complemento com o entendimento de Carlos Roberto Gonçalves (2021):

Assim, por exemplo,
o credor
que concordou, durante a execução do contrato de prestações periódicas, com o
pagamento
em lugar ou
tempo diverso do convencionado

não pode surpreender o devedor com a exigência literal do contrato
. [...].

(
Grifo meu
)

Assim, em estrita observância aos autos do processo, considero que os apelantes firmaram um contrato preliminar de promessa de compra e venda e receberam, sem ingressar com qualquer demanda pelo pagamento extemporâneo, parte dos valores resultantes desse contrato, fatos incontroversos.

Entretanto, em sede de contestação e apelação, aduzem, os apelantes, que a ausência de assinatura do pré-contrato por parte dos promitentes compradores e pagamentos realizados em datas posteriores trariam um vício no negócio jurídico.

Essas duas ações realizadas pelos apelantes restam completamente contraditórias, uma vez que a aceitação dos valores e saque dos cheques em momento posterior ao negócio jurídico é considerada como uma conduta de firmamento do referido negócio e de aceitação do pagamento em momento posterior ao previamente acordado.

Nesse sentido, rejeito a tese alegada pelos apelantes, conforme sintetiza o brocardo latino “
venire contra factum proprium
”, segundo o qual a ninguém é lícito pretender fazer um direito em contradição com a sua conduta anterior na mesma relação negocial.

AUSÊNCIA DE ERRO SUBSTANCIAL.

Os apelantes advogam no sentido de assistir razão aos filhos dos contratantes ao se absterem de manter o negócio jurídico efetivado por seus pais com os apelados, por erro substancial.

Assim, colaciono o disposto no Código Civil acerca do erro substancial:

Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de
erro substancial
que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Art. 139. O
erro é substancial quando
:

I - interessa à
natureza do negócio
, ao
objeto principal da declaração
, ou a alguma das
qualidades a ele essenciais
;

II - concerne à
identidade
ou à
qualidade essencial da pessoa
a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;

II - sendo de
direito e não implicando recusa à aplicação da lei
, for o
motivo único ou principal do negócio jurídico
.

(
Grifo meu
)

Ocorre que os apelantes, em suas peças processuais, sequer denominam qual seria a hipótese de erro substancial presente no caso concreto, não há argumentação no sentido da configuração do erro substancial, somente há a referência ao termo jurídico.

Assim, não vislumbro qualquer hipótese de erro substancial, uma vez que não foi devidamente exposto ou comprovado.

DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Os apelantes alegam ausentes as justificativas adotadas pelo magistrado ao condenar os apelantes a multa de 2% do valor da causa por litigância de má fé.

Entretanto, conforme todo o exposto, verifico necessidade de manutenção da multa atribuída pelo Juízo
a quo
, uma vez que, os apelantes deduziram pretensão contra texto expresso de lei ao advogarem no sentido de necessidade de escritura pública para a validade e eficácia de promessa de compra e venda, contrário ao art. 462 do Código Civil, incidindo, portanto, no art. 80, inciso I do CPC.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Tendo em vista todo o exposto, considerando o determinado no art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos apelados, que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
e
majorando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos apelados arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação
.

É como voto.

BELÉM, 25 de outubro de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 29/05/2024